Tribunal: TJMT
Processo: 1033820-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033820-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.611.281-44 (AGRAVANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033820-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores pagos com tutela de urgência nº 1002595-68.2025.8.11.0010, ajuizada em face da
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência merece ser reformada, pois o agravante exerce legítimo direito potestativo à rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a agravada, sendo descabida a manutenção das obrigações contratuais — como o pagamento de parcelas e a sujeição à inscrição nos cadastros de inadimplentes — enquanto perdurar a controvérsia judicial. Conforme preconiza a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador tem o direito à resolução do contrato com devolução das parcelas pagas, independentemente da causa do desfazimento do negócio [...]”
(sic).

Diz que
“Trata-se de direito potestativo do consumidor, cuja manifestação unilateral da vontade é suficiente para o rompimento da avença, não podendo ser condicionado ao pagamento de obrigações que se tornaram excessivamente onerosas ou incompatíveis com sua atual realidade financeira. Ainda que haja divergência sobre o quantum a ser restituído, é incontroverso que o contrato admite sua rescisão. Assim, a continuidade da exigência das parcelas após a demonstração inequívoca de desinteresse na manutenção do contrato viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, conforme art. 421-A do Código Civil”
(sic).

Assevera que “
Manter o agravante na obrigação de pagamento não apenas contraria os princípios da razoabilidade e da equidade, como também expõe ao risco de prejuízos irreversíveis, como a perda de crédito e o comprometimento financeiro, além de eventual dificuldade na devolução dos valores pagos, caso a agravada venha a apresentar quadro de insolvência ou dissipação patrimonial. A propósito, colhe-se jurisprudências favoráveis das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, as quais possuem entendimento predominante no deferimento da tutela vindicada, em casos semelhantes”
(sic).

Defende que
“o contrato em questão foi celebrado em 03 de novembro de 2014, e desde então o Autor vem honrando suas obrigações com extremo esforço e pontualidade, tanto que já quitou 127 (cento e vinte e sete) parcelas, o que corresponde a mais de 70% (setenta por cento) do valor total do contrato. Esse dado, por si só, afasta qualquer alegação de má-fé ou intuito de se esquivar das responsabilidades assumidas. Pelo contrário, evidencia um comportamento pautado na confiança e na seriedade, próprio de quem acreditou na lisura da relação contratual. Importa frisar que, após mais de dez anos de adimplemento contínuo, o Autor sequer obteve a outorga da escritura pública definitiva, permanecendo na condição de promitente comprador, ainda que já tenha suportado a maior parte da contraprestação financeira. Assim, não se pode admitir que, além de não receber o bem em sua plenitude, seja ainda compelido a arcar com as cláusulas leoninas impostas pela Ré, que buscam reter valores desproporcionais e ilegítimos”
(sic).

Afiança que
“é inequívoco o perigo de dano, haja vista que, caso o agravante seja compelido a continuar pagando parcelas de um contrato que deseja extinguir, haverá o risco de perda irreparável das quantias adimplidas, agravamento de sua situação econômica e até mesmo inscrição indevida em cadastros de inadimplência, o que comprometerá o próprio resultado útil do processo. De outro lado, a antecipação dos efeitos da rescisão contratual para este momento também evitará que a ré sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel para que ela possa negociá-lo com terceiros, poderá continuar captando os recursos necessários à conclusão dos empreendimentos ou à reconstrução de sua poupança. Não obstante a isso, face ao princípio da autonomia da vontade, em negócios análogos àquele noticiado nos autos, o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado à avença quando esta não mais lhe interessa, restando necessário perquirir tão somente quanto às consequências pecuniárias derivadas de seu intento. Dessa forma, reforça-se a necessidade da concessão imediata da tutela de urgência, de modo a: i) Suspender a exigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas e de todos os encargos acessórios, do contrato objeto da lide; ii) Determinar que a Agravada se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança, inclusive por meios eletrônicos ou telefônicos; iii) Impedir a inclusão do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, ou, se já realizada, determinar sua imediata exclusão”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ao agravante, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, e toda e qualquer obrigação acessória decorrente do contrato, suspendendo-se a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso por ser questão de direito e Justiça”
(sic).

No mérito, pleiteia
“ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão de Id. 207754492, da 2ª Vara de Jaciara-MT, a fim de CONCEDER a TUTELA DE URGÊNCIA, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, posto que o Agravante já não possui interesse em manter o contrato, visando a rescisão do mesmo, e para impedir que a empresa ré inclua o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido, prosseguindo-se o feito, por ser questão da mais iminente JUSTIÇA”
(sic).

Preparo recursal não recolhido, em razão da parte agravante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 318367394.

A almejada tutela de urgência foi
parcialmente deferida

por esta Relatora em 02/10/2025,
“para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato em questão, até o julgamento final do presente recurso, entretanto, mantenho a responsabilidade do agravante pelas obrigações acessórias”
, conforme Id. 318984884.

Informações do juízo singular prestadas em Id. 320417913, afirmando que
“entendeu o juízo prolator da decisão que a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, sem a prévia rescisão do contrato, poderia configurar enriquecimento sem causa do autor, que permaneceria na posse do imóvel sem efetuar o pagamento das parcelas devidas”
(sic), e concluindo que o recorrente
“exerceu a faculdade do artigo 1.018,
caput
, do CPC, porém não haverá exercício do juízo de retratação, a decisão proferida será mantida por seus próprios fundamentos”
(sic).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 326515895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
10 de novembro de 2025
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição de valores pagos c/c tutela de urgência proposta por
CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA
em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

As partes através da audiência de conciliação, entabularam acordo, cujos termos prevê, em síntese, aonde a requerida se compromete a pagar ao requerente, a titulo de reembolso o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), divididos em 6 parcelas mensais e sucessivas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A primeira parcela deverá ser paga até o dia 25/11/2025, e as demais na mesma data dos meses subsequentes, o pagamento será realizado mediante a deposito na conta bancaria que ficaram acordados, eventuais valores de IPTU em aberto deverão ser descontados da ultima parcela do acordo.

Em caso de inadimplemento de qualquer parcela, incidirá sobre o valor devido multa de 10% (dez por cento) e juros e mora de 1% (um por cento) ao mês.

É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O art. 840 do Código Civil estabelece que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

Por sua vez, o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil anuncia que:

‘Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação’.

Analisando os autos verifica-se que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Sem custas, porquanto a transação ocorreu antes da sentença (art. 90, § 3º do CPC). Honorários conforme pactuado.

Considerando o que dispõe o parágrafo único do artigo 1.000 do CPC, CERTIFIQUE-SE IMEDIATAMENTE o trânsito em julgado da sentença.

Cumpra-se.
”
(Id. 214051202 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
- SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”
(N.U 1034179-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto
.”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO EX-CASAL. ENTREGA DO BEM PELO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro, sob o fundamento de que o bem está em litígio no processo de divórcio. A agravante defende a penhora da cota-parte do executado para satisfação do crédito alimentar, dada sua natureza prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegação da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da entrega do veículo pelo executado à recorrente.

III. Razões de decidir

O recurso perde seu objeto quando ocorre fato superveniente que satisfaça a pretensão recursal, tornando desnecessária a apreciação do pedido.

No caso, verifica-se que, após a interposição do agravo, o executado concordou com a entrega do veículo, o qual foi transferido à advogada da recorrente, configurando a perda do objeto recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso prejudicado não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A entrega voluntária do bem cuja penhora era discutida no agravo de instrumento caracteriza a perda superveniente do objeto, inviabilizando a análise do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
(N.U 1035870-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 318984884.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026